Tribunal: TJDFT
Processo: 0716857-53.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. RENDIMENTOS MENSAIS. INFERIORES A 05 SALÁRIOS-MÍNIMOS. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CARACTERIZAÇÃO. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta pelo Executado pleiteando gratuidade de justiça.
II. Questões em discussão.
2. 1. Ausência de previsão legal de parâmetros objetivos para concessão da gratuidade de justiça. Nesse contexto, sobreleva-se a necessidade de se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna do Requerente, conceito esse de difícil designação objetiva.
2. 2. Inexistência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, e a necessidade de se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra – comando, portanto, universalizável - sobre que se entende por mínimo existencial e seu impacto na fixação de percentual de penhora possível.
III. Razões de decidir.
3. 1. A previsão constitucional (art. 5o, inciso LXXIV) de que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, revela presunção relativa da declaração de pobreza, incumbindo ao requerente o ônus probatório.
3. 2. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita.
3. 3. No intuito de preservar a isonomia, considera-se como razoável para fins de auferir a hipossuficiência o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Parâmetro esse adotado para deferimento da gratuidade de justiça.
3. 4. Comprovação por documentos que os rendimentos mensais do Recorrente são inferiores a 5 (cinco) salários-mínimos, situação que autoriza o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça a essa parte.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada.
Tese de julgamento: “No intuito de preservar a isonomia, considera-se como razoável para fins de auferir a hipossuficiência o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais), quantitativo adotado como referencial para o deferimento da gratuidade de justiça.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; e CPC, arts. 99, §§ 2o e 3, 100; CDC, art. 6o; Lei n. 14.181/2021; Res. n. 271/2023 da DPDF.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0737666-85, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 21.11.2024.